Tribunal: STF
Processo: RE 599239
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. COMPETÊNCIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA POR ENTIDADE 
   EMPREGADORA. IDENTIFICAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO PELO JUÍZO DE 
   ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.